Tribunal: STF
Processo: RE 1257301
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 63):
    “APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO. TAXA DE MANUTENÇÃO. COBRANÇA DEVIDA.
    1. É certo que o valor da liberdade de associação, consubstanciado na Constituição Federal, deve prevalecer sobre o interesse dos associados na criação de uma entidade destinada a promover melhorias no loteamento. Ocorre que, no caso, ainda que não tenha se associado à autora na época de sua constituição, ao adquirir o imóvel em questão os réus concordaram em contribuir com a manutenção das obras e serviços a serem prestados no loteamento, por Associação, não podendo alegar sua ignorância.
    2. A associação foi regularmente constituída e há prova da efetiva prestação dos serviços, de modo que devida a taxa de manutenção.
    3. Recurso não provido.”
    No Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, II, XII e XX, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se violação do princípio da liberdade de associação.
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido neste recurso. 
    No exame do RE 695.911-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, o Plenário desta Corte, pendente ainda o julgamento de mérito, assentou a repercussão geral do Tema 492 referente às controvérsias que versem sobre ofensa ao direito fundamental da liberdade de associação – art. 5º, XVII e XX, CRFB – em virtude da cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado.
    Cumpre ressaltar que o fato da cobrança decorrer de vínculo estabelecido em contrato padrão não impede a submissão do feito à sistemática da repercussão geral.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente